Tribunal: TJDFT
Processo: 0710128-39.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710128-39.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CAPITAL COMUNICAÇÃO LTDA - ME, LIS ANDREA FERREIRA BARBOSA RECORRIDO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. EMPÉSTIMO BANCÁRIO. ACORDO VERBAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. RECURSO ADESIVO. LIMINAR. REVOGAÇÃO. NECESSIDADE. 1. Reconhecida em sede de agravo a falta de análise dos embargos de declaração opostos regularmente por um dos litigantes, a certidão de trânsito em julgado é afastada e a apelação interposta após a sentença integrativa é tempestiva. 2. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373). Ausentes provas do acordo verbal e do inadimplemento contratual da ré, não há como condená-la ao pagamento de danos materiais e morais. 3. A manutenção da improcedência dos pedidos iniciais conduz a revogação de liminar anteriormente concedida. 4. Preliminar rejeitada. Recurso das autoras conhecido e não provido. Recurso da ré conhecido e provido. As recorrentes apontam violação ao artigo 352 do Código Civil, sustentando que a turma julgadora, ao liberar para leilão imóvel que não era objeto inicial da lide, deixou de considerar que cabe ao devedor escolher sobre qual dívida recairá a garantia real. Em contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente estabelecidos. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido em relação à suposta violação ao artigo 352 do CC, uma vez que referido dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados, pelas ora recorrentes, embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgRg no REsp 1874238/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 29/06/2020. Veja-se, ainda o REsp 1923172, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 4/3/2021. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice o apelo não mereceria transitar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029